Tribunal: TJDFT
Processo: 0715352-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Furto qualificado tentado. Privilégio. Suspensão condicional do processo revogada. Retorno para individualização da pena. Complementação de julgamento. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Foram estendidos ao réu os efeitos da apelação interposta pelos coautores e reduzida a pena dele. Houve suspensão condicional do processo que foi revogada. Retornam, então, os autos para individualização da pena, em complementação de julgamento.
II. Questões em discussão
2. Procede-se à individualização da pena do réu, a quem reconhecido furto privilegiado, e teve revogada a suspensão condicional do processo por descumprimento das condições impostas.
III. Razões de decidir
3. Considerando a primariedade do réu, o pequeno valor dos bens que seriam subtraídos – produtos alimentícios em quiosque -, e que o crime foi tentado, reduz-se a pena na fração máxima de 2/3 pelo privilégio.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. § 2o, 155.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1307310, 00024220720188070014, Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 3/12/2020, Acórdão 1209338, 20180610016706APR, Relator: Des. Mário Machado, 1a Turma Criminal, j. 3/10/2019.